Tribunal: TJES
Processo: 5012555-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012555-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK
RECORRIDO: TANIA MARA COSTA CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5012555-19.2025.8.08.0024

Recorrente(s):
JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK

Recorrido(s):
TANIA MARA COSTA CARDOSO

Juízo de origem:
8° Juizado Especial Cível de Vitória/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS VIA ALVARÁ JUDICIAL. REVELIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO (R$ 7.000,00). GRAVIDADE DA CONDUTA E VULNERABILIDADE DA CLIENTE. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECORRIDA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por TANIA MARA COSTA CARDOSO contra JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK com o objetivo de obter a restituição de valores retidos indevidamente por seu ex-patrono, além de indenização por danos extrapatrimoniais. Alega a autora, em sua petição inicial, que o réu, na qualidade de seu advogado em demanda anterior, procedeu ao levantamento de alvará judicial no valor de R$ 33.572,12 em agosto de 2021, sem, contudo, realizar o repasse do montante ou prestar as devidas contas. Para tanto, sustenta a parte requerente que a conduta configura ato ilícito e apropriação indevida, causando-lhe severos transtornos financeiros e emocionais, dada sua condição de saúde e hipossuficiência. Por fim, busca a parte demandante a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais (restituição e lucros cessantes) e morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 33.572,12 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do recebimento do valor e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento..".

3.
Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita com base em documentos fiscais; (ii) no mérito, alega excessividade no valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua redução por se tratar de lide patrimonial; (iii) postula a declaração e reserva de R$ 3.000,00 a título de honorários contratuais pactuados, a serem abatidos do montante da condenação.

4.
Por sua vez, a parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões, argumentando: (i) a necessidade de manutenção do valor dos danos morais ante a gravidade da retenção de verba alimentar; (ii) a concordância expressa com a retenção do valor nominal de R$ 3.000,00 relativo aos honorários contratuais originais, a despeito da má prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar a possibilidade de retenção dos honorários contratuais (R$ 3.000,00) diante da anuência da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No que tange à justiça gratuita, verifico que o recorrente, embora advogado, colacionou aos autos documentos de natureza fiscal (Declaração de Imposto de Renda) que evidenciam a alteração de sua capacidade financeira, demonstrando a miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício, pelo que defiro a benesse.

7.
Quanto ao mérito, a responsabilidade do recorrente é inequívoca. A retenção de valores pertencentes ao cliente, levantados via alvará e não repassados por mais de três anos, constitui violação direta ao dever de fidelidade e prestação de contas (art. 668 do Código Civil) e infração ética (art. 34, XX, da Lei nº 8.906/94).

8.
No tocante ao
quantum
indenizatório, mantenho o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença. A conduta do recorrente desborda do mero descumprimento contratual, pois atingiu verba destinada à subsistência de pessoa humilde e enferma, ferindo a boa-fé objetiva e a confiança ínsita à relação advogado-cliente. O valor é condizente com o caráter pedagógico-punitivo da medida, servindo para desestimular práticas análogas que aviltam a nobreza da advocacia.

9.
Relativamente aos honorários contratuais, assiste razão ao recorrente no que tange à possibilidade de abatimento. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida manifestou concordância expressa com a retenção do valor histórico de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, em respeito à autonomia da vontade e para evitar o enriquecimento sem causa, deve tal montante ser decotado do valor total a ser restituído à autora (danos materiais).

IV. DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para: a) conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita; b) autorizar a retenção/abatimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários contratuais do montante da condenação por danos materiais. Mantenho a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto ao valor dos danos morais.

11
.Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)